Tribunal: TJBA
Processo: 8024666-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8024666-76.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE:ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros Advogado(s): ANDRE RODRIGUES CHAVES, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA EMBARGADO: JESSICA DA SILVA CERQUEIRA Advogado(s): BRUNO JOSE DE SANTANA NETO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - DANOS ESTÉTICOS - PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO CONTEMPLADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INEXISTÊNCIA DE RECURSO PROTELATÓRIO - MATÉRIA QUE PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO - VÍCIO SANADO - ACÓRDÃO APERFEIÇOADO. 1. A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus. (Cita-se, exemplificativamente: STJ: AgInt no REsp nº 1.935.343/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/02/2022; REsp nº 1.853.369/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2020) 2. Em se tratando de responsabilidade contratual, aos danos estéticos deverão incidir juros moratórios contados a partir da citação válida e correção monetária desde a data do arbitramento, ex vi da Súmula 362 do STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos, acórdão aperfeiçoado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024666-76.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante JESSICA DA SILVA CERQUEIRA e como apelada ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, .